Tribunal: TJDFT
Processo: 0743794-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0743794-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO FIDIS S/A AGRAVADO: ELKE CAMARGO MENDES CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO FIDIS S/A., contra decisão proferida pelo il. Juízo da 23a Vara Cível de Brasília/DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0712529-40.2020.8.07.0001, que indeferiu o pedido de penhora permanente de ativos financeiros nas contas do demandado. Eis a r. decisão agravada (ID 211633114 da origem): “Pela petição de ID 211315968, o exequente pugna pela expedição de ofício ao Banco Central para que este promova, junto às instituições financeiras nas quais o executado mantém vínculo, o bloqueio de ativos de forma permanente. Indefiro o pedido, tendo em vista que o sistema SISBAJUD já contempla a busca de ativos mobiliários do executado junto às instituições financeiras. Ademais, a manutenção de bloqueio permanente, na forma pretendida, não se mostra razoável, visto que transfere ao Judiciário um ônus que é da própria parte, qual seja, a busca de bens penhoráveis do executado. Não cabe ao Juízo atuar como substituto da exequente na busca de ativos do executado. Intime-se o exequente e, após, retornem os autos ao arquivo provisório.” Inconformado, o demandante recorrre. Em suas razões, o agravante afirma que, “a decisão parece sustentar um entendimento pessoal do Juízo e que não encontra previsão legal”, alegando que “este não pode ser um empecilho à efetiva resolução da demanda; é dever do Juízo garantir que o processo atinja sua finalidade”. Sustenta ainda que a busca por ativos financeiros por meio do SISBAJUD não foi suficiente para satisfazer o crédito exequendo, dado o lapso temporal de aproximadamente quatro anos sem localização de bens penhoráveis, o que justificaria a adoção de uma medida excepcional de bloqueio permanente. Ao final, requer o provimento do presente agravo, com a reforma da decisão agravada para deferir o bloqueio online permanente nas contas do executado. No ID 65179960 determinou-se ao recorrente comprovar nos autos o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o que foi cumprido no ID 65517261. Vieram os autos conclusos. Decido. Inicialmente, cumpre observar que, muito embora as razões recursais refira-se a um “AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL”, tecnicamente não há pedido de liminar, nem sequer fundamentação neste sentido. De todo modo, por prudência e cautela deste Relator, passa-se a analisar eventual cabimento de liminar no caso em tela. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio deste momento incipiente, não se verifica, primo ictu oculi, urgência que imponha o deferimento da liminar pleiteada, pois hígido o crédito perseguido, sem notícia de qualquer ato judicial tendente a extinção do processo, nem tampouco a ocorrência de prescrição. Trata-se de matéria que permite aguardar o exame em conjunto com o e. Colegiado. Gizadas estas considerações, constata-se que não estão preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento da liminar reclamada. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Oficie-se ao D. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator